Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-05.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800675-05.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON KAUE DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas quanto ao dolo na conduta. A sentença destacou o consentimento da vítima para a aproximação do réu, a convivência pacífica e a ausência de violência ou ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima para o contato e reaproximação com o réu é apto a afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, diante da existência de medida protetiva em vigor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas produzidas em juízo revelam que a vítima consentia com a presença do réu em sua residência, inclusive para visitas à filha do casal, não manifestando receio ou temor.

4. O episódio que ensejou a denúncia não demonstrou ameaça ou agressão dirigida à vítima, tampouco violação deliberada da ordem judicial, havendo ausência de dolo específico.

5. Consentimento expresso da vítima afasta a tipicidade penal da conduta, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.731.331/GO).

6. Fragilidade probatória e ausência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado impõem a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O consentimento expresso da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), quando evidenciado que não houve dolo específico nem ameaça concreta à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.731.331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.196.243/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Rel
ator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da imputação pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na insuficiência probatória (ID 27983803), destacando a retratação da vítima em juízo. A sentença ressaltou que a vítima, em seu depoimento judicial, negou ter sido ameaçada pelo apelado e afirmou ter permitido sua aproximação e entrada na residência mesmo com a vigência das medidas protetivas, informando a existência de uma relação de cordialidade e de visitas à filha mesmo com as medidas. O juízo de primeiro grau invocou, para afastar a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, o entendimento consolidado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme AgRg no AREsp n. 2.731.331/GO, que reconhece a atipicidade da conduta quando há consentimento da vítima para a reaproximação do réu, afastando o dolo de desobediência.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 27983807), sustenta que o juízo a quo incorreu em
error in judicando
, ao reconhecer a atipicidade da conduta com base no alegado consentimento da vítima, argumentando que a violação da medida protetiva se consuma independentemente da vontade da protegida, por tratar-se de ordem judicial com eficácia objetiva. Requer, por fim, a reforma da sentença e condenação do apelado.

A defesa apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença absolutória, sob fundamento de insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(ID 27983816).

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29192633) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação do Ministério Público, invocando o AgRg no REsp n. 2.196.243/MG do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a tese de que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, por ser o bem jurídico tutelado a eficácia da ordem judicial, e que, no caso, não houve consentimento expresso da vítima apto a afastar a tipicidade do delito.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que o acusado, mesmo ciente da existência de medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, A. C. S., teria se dirigido à residência desta, por volta das 6h da manhã do dia 14 de fevereiro de 2024, em estado de embriaguez, portando uma faca e promovendo desordem no imóvel, com ameaça a terceiro que acompanhava a vítima.

Analisando os autos, verifica-se que a absolvição deve ser mantida em relação a ambos os delitos.

É incontroverso que havia medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Todavia, as declarações colhidas em juízo demonstram que a relação entre as partes não estava totalmente rompida, subsistindo contatos cordiais e frequentes em virtude da filha em comum. A vítima afirmou em juízo que o apelado comparecia à sua residência mesmo na vigência da ordem judicial, justamente para visitar a filha, inexistindo, de sua parte, qualquer temor. Declarou ainda que mantinha uma convivência relativamente tranquila com ele, revelando certa flexibilização prática das medidas, embora não formalizada judicialmente.

No episódio que originou a presente ação, a vítima relatou em juízo que se encontrava em sua residência com um novo namorado, com quem mantinha relacionamento há apenas dois dias, ocasião em que o apelado surgiu e, movido por ciúmes, tentou agredir o rapaz. Em juízo, foi categórica ao afirmar que não sofreu agressões, tampouco ameaças, e que a conduta do apelado foi dirigida exclusivamente ao namorado. Narrou também que o apelado, munido de uma faca, buscou atingi-lo, tendo ela própria se colocado à frente para evitar que houvesse lesão, até que o namorado logrou evadir-se. Após esse momento, a vítima tentou acalmar o apelado e, quando acidentalmente caiu em um bueiro, foi prontamente auxiliada por ele, circunstância que fragiliza a imagem de uma conduta voltada à intimidação ou à violência contra si.

Outro ponto relevante é que a própria vítima abriu a porta para o apelado no dia dos fatos, declarou em audiência que já haviam se reaproximado antes do episódio e manifestou, inclusive, desinteresse na manutenção das medidas protetivas, sinalizando sua intenção de restabelecer vínculos. Esse conjunto probatório evidencia o consentimento expresso da vítima para a aproximação, não apenas para a entrada na residência, mas para uma convivência mais ampla, o que desnatura o dolo específico exigido para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta, por inexistir lesão ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado (AgRg no AREsp 2.731.331/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/2/2025). Embora exista entendimento divergente no âmbito da mesma Turma (AgRg no REsp 2.196.243/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/6/2025), este último se refere à situação em que não se comprovou consentimento expresso, o que o distingue do presente caso.

Dessa forma, considerando que a palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é clara, coerente e não desmentida por outras provas, não há elementos que sustentem a tipicidade do fato. A absolvição, portanto, deve ser mantida, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de prova robusta para legitimar a intervenção penal, sob pena de se incorrer em punição arbitrária.

Ainda que se considere a importância das medidas protetivas e o combate à violência doméstica, a individualização da conduta e a aferição do dolo do agente são requisitos essenciais para a responsabilização penal. Não se pode, sob o pretexto de reforçar a proteção, atropelar as garantias constitucionais do processo penal e condenar um indivíduo quando paira uma dúvida fundada sobre os elementos do tipo penal. A fragilidade probatória, corroborada pela própria manifestação do Ministério Público em primeira instância ao pleitear a absolvição do crime de ameaça e pela interpretação que se deu ao comportamento da vítima em relação à medida protetiva, impõe a manutenção da absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025